Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ÓBITO FETAL. RISCO DE INFECÇÃO E HEMORRAGIA MATERNA. COBERTURA COM LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO: APENAS AS DOZE PRIMEIRAS HORAS. PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Comprovada situação emergencial, os prazos de carência estabelecidos contratualmente deverão ser afastados, tornando-se obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência ou emergência caracterizados em declaração do médico assistente (Lei 9.656/1998, art. 35-C).
II. A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a aplicação, pelos planos de saúde, de período de carência contratual para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência, após o prazo de 24 horas da contratação.
III. No caso concreto, ficou comprovada, mediante pedido médico de internação, a situação emergencial decorrente de óbito fetal e que poderia colocar em risco a vida da agravada, em razão de infecção e hemorragia. Dessa forma, não há que se falar na incidência do período de carência contratual e da limitação temporal para a internação em leito de UTI (apenas as primeiras doze horas), tampouco para tratamento das consequências do aborto sofrido.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.